Tribunal: TJES
Processo: 5042660-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042660-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SALUSTIANO CASTILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5042660-13.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANDREIA SALUSTIANO CASTILHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por ANDREIA SALUSTIANO CASTILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, em que a autora alega que no dia 01/09/2024, caminhava pela calçada ao lado da faixa de ciclista na Avenida Serafim Derenzi, em trecho próximo à desativada Pedreira Rio Doce, entre os bairros Resistência e Joana D'Arc, em Vitória/ES, momento em que pisou em um buraco, vindo a se desequilibrar e sofrer queda. Aduz que devido ao acidente fraturou a perna direita e teve escoriações, sendo socorrida por transeuntes e posteriormente hospitalizada. Acrescenta que foi submetida a procedimento cirúrgico e ficou impedida de trabalhar por três meses em decorrência do acidente. Por tais razões, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

(2) A sentença proferida pelo juízo singular julgou os pedidos improcedentes, por considerar que o local não seria adequado para o trânsito de pedestres, e dispôs que:
“Por outro lado, é possível identificar pelos vídeos e fotos que o local indicado da queda não é apropriado para o trânsito de pedestres (às margens de uma ciclovia), sendo aqui aplicável o princípio jurídico nemo auditur propriam turitudinem allegan. Neste sentido, a requerente não pode tirar proveito de um erro (caminhar em local inadequado para pedestre) que ela própria deu causa. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. E por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”.

(3). A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.

(4). Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar. A responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, com base no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, quando afirma que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

(5). Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento de que mesmo quando se trata de conduta omissiva do ente, como no presente caso, sua responsabilidade será objetiva, como é possível observar do seguinte julgado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: Ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. [...]. (STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020; Pág. 189).

(6). Analisando as provas contidas nos autos, constato que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta das Requeridas. As imagens e vídeos anexadas à petição inicial não são documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade, de modo a ensejar decreto condenatório.

(7). Ademais, como bem destacado na sentença de primeiro grau
“A omissão genérica alegada (buraco na via pública) faz emergir a responsabilidade subjetiva do Estado/ente público, sendo, portanto, necessário que a autora demonstre que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, de modo que se houvesse uma conduta positiva do poder Público o dano não ocorreria. Ocorre que a análise das provas produzidas não dá margem à essa conclusão. Ora, a autora não cuidou de providenciar a juntada aos autos de melhores elementos que dessem guarida à sua tese de que caiu no local indicado nas gravações/filmagens realizadas, ao que tudo indica, por sua irmã.”

(8). Desse modo, como já informado alhures, para que haja responsabilização do Requerido é preciso a demonstração do tripé “conduta”, “nexo causal” e “dano”. No caso em tela não restou comprovado a conduta omissa dos réus, pois não ficou provado que o acidente da demandante teria ocorrido exatamente no local por ela indicado, o que afasta o dever de indenizar.

(9). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)